Tribunal: TJDFT
Processo: 0015112-65.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERO. PERÍODO DE SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. COVID-19. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial que resulta infrutífero não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não se interrompe ou suspende o decurso do prazo de prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.
2. Conforme determinado pela Lei no 14.010/2020, em razão da emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), operou-se a suspensão da fluência do prazo prescricional entre os dias 10/06/2020 e 30/10/2020.
3. Ainda que o juízo a quo não tenha contabilizado o período de suspensão do prazo prescricional da Lei no 14.010/2020, essa omissão não prejudica a sentença quando, durante esse período no caso concreto, o exequente não logrou êxito em encontrar bens do devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.